Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700148-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VENERANDO VIEIRA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Venerando Vieira Filho contra ato ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Ao ID 62814453, foi juntada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso em Mandado de Segurança n. 66804//DF, que deu “provimento ao recurso em mandado de segurança, para determinar seja deferido o pedido de complementação da antecipação do pagamento, com fundamento na superpreferência já reconhecida à impetrante, em observância ao art. 1o da Lei Distrital 6.618/2020”. Certidão de trânsito em julgado ao ID 62814453. Preteritamente, por meio do Ofício n. 009661/2024-CPDP, foi comunicado a esta Relatoria a decisão proferida no mencionado recurso, de Relatoria do eminente Min. Afrânio Vilela, com o seguinte dispositivo (ID 59443197): Isso posto, dou provimento ao recurso em mandado de segurança, para determinar seja deferido o pedido de complementação da antecipação do pagamento, com fundamento na superpreferência já reconhecida à impetrante, em observância ao art. 1o da Lei Distrital 6.618/2020. Os autos retornaram à conclusão. Por meio do despacho ao ID 59550496, o impetrante foi intimado para eventual requerimento. Em petição ao ID 59921446, impetrante informou “que, até o momento, nada tem a requerer nos presentes autos, pugnando, contudo, para que seja encaminhado o ofício de ID 59443197 ao juízo da COORPRE, nos autos do precatório no 0707679-43.2020.8.07.0000, comunicando a decisão proferida no bojo do RMS no 66.804/DF, que deu provimento ao recurso interposto pelo suplicante para permitir nova antecipação de crédito dotado de superpreferência, nos limites autorizados pelo art. 102, § 2°, do ADCT, sem extrapolação do valor permitido”. Em decisão ao ID 60058398, esta Relatoria determinou que o Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal fosse comunicado do conteúdo da decisão emanada no Recurso em Mandado de Segurança n. 6.6804/DF, da lavra do Exmo. Sr. Ministro Afrânio Vilela, referente ao Precatório n. 0707679- 43.2020.8.07.0000, para seu devido cumprimento. Cumprimento da mencionada ordem judicial por meio do Ofício 806 - 2a Câmara Cível (ID 60288700). Mediante Ofício n. 935/2024/COORPRE (ID 61547129), o Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal informa a decisão proferida nos autos do Precatório n. 0707679-43.2020.8.07.0000, que deu integral cumprimento à decisão do c. STJ, autorizativa da complementação da superpreferência constitucional. É o relato do necessário. Decido. 2. Cientificado o Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal da decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça e efetuado seu respectivo cumprimento, não há diligência remanescente a ser empreendida. Assim, arquivem-se os autos, com as pertinentes anotações. I. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora